Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SUSPENSÃO E/OU RESTRIÇÃO DE DIRETO DE VISITAS. ALTERAÇÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DO MENOR NA RESIDÊNCIA PATERNA. FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E FERIADO PROLONGADO. INTERESSE DO ADOLESCENTE. PRESERVAÇÃO.
1. A fixação de regime de visitas deve atender prioritariamente o melhor interesse do menor, seu bem-estar e paz, de modo que as conveniências e pretensões paternas devem ceder em prol do filho.
2. Se a devolução do menor pela genitora no domingo se iguala ao definido pela outra filha do casal, somado ao fato de que evitará situações conflituosas diante de possível atraso na entrega do adolescente na segunda-feira diretamente na escola, deve ser fixada a entrega do menor no domingo na residência paterna.
3. A fixação de visitas no Natal e Ano Novo com a inversão no ano seguinte mostra-se definição equânime e não prejudica o genitor a justificar a alteração já definida em sentença, pelo contrário, preserva o melhor interesse do menor.
4. A definição de extensão do direito de visita em hipótese de feriado prolongado ao genitor que exerce o direito de visitas no referido período atende ao bem-estar do filho, que não necessita fazer deslocamentos desnecessários.
5. Deu-se parcial provimento.